Tribunal: TJSP
Processo: 1000071-66.2019.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cheques - Sentença de improcedência – Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Prova documental suficiente à elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado – Alegação de prática de agiotagem

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cheques - Sentença de improcedência – Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Prova documental suficiente à elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado – Alegação de prática de agiotagem pela parte exequente e excesso de execução - Descabimento – Contexto fático probatório que a despeito de revelar intensa relação negocial entre as partes, não se presta a autorizar a redução do montante exigido, tampouco subtrai a certeza, liquidez e exigibilidade das cártulas - Ausência de demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor - Inteligência do artigo 373, II, do CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido.